Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. A condenação da parte Exequente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados sobre a quantia considerada em excesso de execução deve ser afastada quando, com a reforma do julgado e a rejeição da impugnação apresentada pelo ente Executado, considera-se devida a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, sendo certo que o valor excessivo foi causado apenas por esse motivo.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.